Tribunal: TJDFT
Processo: 0737536-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No caso em deslinde o valor dos rendimentos mensais recebidos pela recorrente é inferior ao mencionado montante de referência.
5. Recurso conhecido e provido.